Tribunal: STF
Processo: RE 116982
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INSTAURADA
DIVERGENCIA ENTRE TRIBUNAL ESTADUAL E JUIZ DA UNIÃO A RESPEITO DA
COMPETÊNCIA PARA JULGAR A CAUSA, O CONFLITO DEVERIA, NA SISTEMATICA
CONSTITUCIONAL ANTERIOR (EC N. 1/69), SER RESOLVIDO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL; AFRONTA, POIS, A LEI MAIOR A DECISÃO DO EXTINTO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS QUE O APRECIOU. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO E RECONHECER A COMPETÊNCIA
ATUAL DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR O CONFLITO.